Tribunal: TJBA
Processo: 8025814-45.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025814-45.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: JOSELIAS BATISTA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA INSTALADA IRREGULARMENTE EM ÁREA PRIVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REMOÇÃO SEM ÔNUS PARA O CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da sentença. I. Caso em exame Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a irregularidade na instalação de rede elétrica sobre área privada, condenando a concessionária à remoção da rede sem custos para o consumidor e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. Pretensão da concessionária de exclusão da condenação ou redução do valor indenizatório. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária pode transferir ao consumidor o custo do deslocamento de rede elétrica instalada de forma irregular; e (ii) saber se a situação descrita configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme CF/1988, art. 37, § 6º, e CDC, sendo inaplicável a cobrança do serviço quando a instalação é irregular, conforme RN ANEEL nº 1.000/2021, art. 110, § 3º. A existência de rede de alta tensão sobre propriedade privada sem respaldo jurídico configura invasão e risco à segurança, legitimando a obrigação de fazer e a indenização por dano moral. A indenização por dano moral, inicialmente fixada em R$ 10.000,00, foi moderadamente reduzida para R$ 5.000,00, em razão da ausência de consequências mais gravosas no caso concreto. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica deve arcar com os custos de remoção de rede instalada irregularmente em área privada, nos termos da RN ANEEL nº 1.000/2021. 2. A permanência de rede energizada em altura inadequada sobre propriedade particular configura violação a direitos da personalidade e enseja indenização por dano moral.” ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e PROVER PARCIALMENTE, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador